Tribunal: STF
Processo: RE 113284
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- HOMICIDIO. JULGAMENTO PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NAS
RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS, RECONHECENDO HOMICIDIO PRIVILEGIADO
(ART. 121, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO PENAL) E REPELINDO A
CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, PARAGRAFO 2., IV, DO CÓDIGO PENAL).
POR OUTRO LADO, A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A OCORRENCIA DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.